Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701874-16.2024.8.07.0018 APELANTE: ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta, pois especificou de forma deficiente a informação relevante que alega ser apta a influenciar o resultado, sem o devido detalhamento a esclarecer a relevância. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator